Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em mandado de segurança, que denegou a segurança pleiteada. 1.1. Recurso aviado pelo impetrante em busca da reforma da sentença recorrida para que seja concedida a segurança nos termos dos pedidos formulados na inicial, determinando aos apelados que se abstenham de suprimir o auxílio-moradia (no período de atividade e inatividade) e auxílio-alimentação (apenas no período de atividade) da parcela devida a título de Gratificação Natalina, com efeitos ex tunc.
2. Pelo Decreto-Lei no 2.317/86, que instituiu a gratificação de Natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, entende-se como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente.
3. Nos termos do que preceitua a Lei no 10.486/02, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia enquadram-se como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, uma vez que o art. 1o da citada legislação não inclui as verbas referentes aos mencionados auxílios no rol de rubricas que compõem a remuneração.
4. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares.
5. O legislador efetuou, assim, a distinção entre os benefícios pecuniários e a remuneração a ser percebida pelo militar, não podendo o julgador realizar interpretação contrária ao disposto na lei. 5.1. Descabe incluir o auxílio-moradia na base de cálculo do décimo terceiro, sem expressa autorização legal, sob pena de desequilíbrio orçamentário.
6. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09.
7. Apelação improvida.